Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-69.2019.8.11.0079
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000603-69.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ESIQUIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 003.614.551-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO ATÉ JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL 1.846.649/MA
(TEMA No 1.061) – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA – CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO IDÊNTICA AOS DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – ACÓRDÃO MANTIDO – NEGATIVA DE EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO. A superveniência do julgamento do REsp no
1.846.649/MA

e consequente consolidação do entendimento de que,

nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
(Tema no 1.061) não projeta efeitos sobre o acórdão recorrido,
sobretudo porque patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida. 2. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para a assinatura exarada no contrato, idêntica as demais assinaturas lançadas pelo autor em outros documentos presentes neste caderno processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESIQUIEL FERREIRA DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito
”
(Número Único
1000603-69.2019.8.11.0079
), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S/A, julgou improcedente o pedido, pois, segundo apreciação do magistrado
“
o requerido apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar a possibilidade de fraude, sendo que as assinaturas dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura trazida junto à petição inicial, são idênticas a olho nu
; a sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 67636486 - pág. 1/3).

O apelante argui apenas a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, tendo solicitado a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo em discussão, o pedido foi desconsiderado e o julgamento realizado sem a produção dessa prova absolutamente imprescindível.

Pede, pois, o provimento do recurso para que “
os autos retornem à origem para a regular instrução processual através do exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, com a produção de prova pericial, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa
” (cf. Id. no 67636490 - pág. 8)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 67636495 - pág. 1, o Banco/apelado combate a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo.

Na sessão do dia 12/03/2021, esta eg. Câmara julgadora rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, mantendo inalterado o acórdão proferido no RAC 1000603-69.2019.8.11.0079, que julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial (cf. Id. no 183134454), recebido pela i. Vice-presidência que ordenou a suspensão da tramitação do recurso até o julgamento do REsp
1.846.649/MA (cf. Id. no
94835457).

Com a superveniência do julgamento da questão pela Corte Superior, a Desa. Vice-Presidente deste eg. Tribunal de Justiça ordenou a restituição dos autos a esta 1a Câmara de Direito Privado para “verificação de um possível juízo de retratação” em decorrência “da aparente desconformidade” do julgado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado de no 5259.0728.1970.5117, cuja origem desconhece completamente; requereu, então, a declaração de inexistência dos débitos, eis que celebrado o contrato “sem sua concordância”, a devolução dos valores indevidamente cobrados e a condenação do Banco/réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
(cf. Id. no 62502473 - pág
. 3).

Ao contestar a ação, o Banco/réu disse que “
não descontou dos benefícios da parte autora nenhum valor indevido, já que o mesmo tinha plena consciência de que havia um débito em favor do réu e que seria descontado de seu contracheque, conforme autorização contida no contrato firmado pelas partes
”, ressaltando, ainda, que, “
não se pode admitir que descontos decorridos de contratos, até então, válidos e regulares não podem ser considerados como atos ilícitos
” (cf. Id. no 67636457 - pág. 7).

Sobreveio a r. sentença apelada proferida sob os seguintes fundamentos:

(...).

Verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, inciso I, do CPC).

No que atine ao caso em análise, a prova dos fatos controvertidos é eminentemente documental e já consta no bojo dos autos.

Com efeito, inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito.

A parte requerente postula nos autos a declaração de inexistência de dívida supostamente não contraída, cumulado com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, em virtude de rotineiros descontos/cobrança indevidas em conta bancária. Porém,
nota-se que o requerido apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar a possibilidade de fraude, sendo que as assinaturas dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura trazida junto à petição inicial, são idênticas a olho nu
.

Portanto,
é possível perceber a semelhança comparando a assinatura trazida junto à inicial (id. 19684086) com a assinatura presente no contrato apresentado na contestação (id. 25961840, id. 25961832)
.

Ademais, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar em conta que os instrumentos, não sendo contrários à lei, à ordem pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes.

Cumpre-nos ressaltar que
ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez firmado, as cláusulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento vigente, deverão ser aplicadas, visando à preservação do princípio pacta sunt servanda e das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e função social do contrato
. Uma vez
não demonstrado qualquer vício de consentimento pela parte autora para formalização dos instrumentos sub judice, tem-se que são válidos e fazem lei entre as partes
.

E por isso,
eventual suspensão da sua ocorrência como pretende a autora, implicaria no seu enriquecimento ilícito, que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado.

Ressalto que, apesar das alegações de boa-fé da parte autora, sua intenção de suspender a cobrança das parcelas no modo e tempo contratados, traduz severa limitação ao exercício do legítimo direito do credor, compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza seus próprios pilares, que foram construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos (CC, art. 422).

Esta pretensão subverte a legítima proteção que se confere ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão do que originariamente se idealizara, premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em favor do credor.

Logo, mostram-se devidos e legais os encargos nos termos do contrato pactuado pelas partes.

Desta feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, havendo débito pendente, mostra-se regular a cobrança da dívida e eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de rigor o não acolhimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita concedida à autora na decisão de id. 19700638 (cf. Id. no 67636486 - Pág. 3)

Esta eg. Câmara manteve inalterada a sentença, cujo aresto restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida. 2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - RAC n° 1000603-69.2019.811.0079, j. em 02/02/2021).

Inconformado, o apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa;
verbis

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal (
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RED
N.U 1000603-69.2019.8.11.0079, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021).

Interposto Recurso Especial, a Desa. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, a fim de que se verifique a possibilidade de eventual juízo de retratação, em razão de a matéria ter sido recentemente afetada pelo Tema 1061/STJ, em que se discutiu “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

Assim, diante da determinação da Desa. Vice-Presidente, passo
a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

Com efeito,
no julgamento do REsp 1.846.649/MA o eg. STJ firmou recentíssima tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. [...] 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II
)." (...) (
REsp 1846649 MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No caso, o apelante se bate exclusivamente pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dizendo que a produção da perícia grafotécnica, para comprovação da falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo, não poderia ter sido ignorada pelo juiz, tampouco tal entendimento poderia ter sido mantido em sede recursal.

Ocorre que, o contrato que teria causado estranheza ao autor, cuida-se, na verdade, de empréstimo de dinheiro validamente celebrado em setembro de 2017.
O Banco/réu trouxe aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do contrato assinado pelo autor que contém todos os dados
da operação e o comprovante de transferência bancária para o destinatário “
ESIQUIEL FERREIRA DE SOUSA”,
Banco 318, Agência no 0001, Conta Corrente 19999997 (cf. Id. no 67636466), causando espécie o fato de que o autor não traçou, no discurso postulatório inicial, uma única mísera linha de explicação convincente sobre comprovada transferência de valores para a conta corrente de sua titularidade.

Na verdade, a
prova documental mostra a transferência do valor do empréstimo consignado para a conta bancária de titularidade do autor (TED), para plena disposição/fruição deste
(cf.

Id. no 67636466),
e, em momento algum, o autor nega que referida conta seja sua e/ou que ele não recebeu o crédito, e/ou que este não foi utilizado.

O foco recursal se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ele não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro na grandeza da quantia efetivamente descontada; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelante trombeteia que
“não firmou contrato de qualquer espécie com a apelada, muito embora a assinatura do contrato lembra a do autor, este afirma não ser a sua
” (
sic
- cf. Id. no

67636490 - pág. 5),
deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Não se desconhece que no âmbito
do STJ, em sede de recurso repetitivo, ficou estabelecido que nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
, o que abrange a produção da perícia grafotécnica. Sucede, porém, que, no caso,
o enfoque ofertado à tese de que a assinatura exarada no contrato é falsa não exige o exame pericial, tratando-se de mera arguição insuficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte do autor, sobretudo porque a assinatura exarada no contrato é idêntica as demais assinaturas lançadas pelo autor em outros documentos presentes neste caderno processual, com destaque para a declaração de hipossuficiência financeira e documento pessoal do autor (cf. Id. no 67633488 e no 67633489).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, eis que a ausência de perícia grafotécnica, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que, no caso, é patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas comprovada pelos elementos probatórios constantes dos autos, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio,
de modo que a superveniência do julgamento do REsp
1.846.649/MA pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidação do entendimento sobre o Tema no 1.061, não projeta efeitos sobre o assentamento jurisdicional feito no presente caso.

Assim, por entender que o v. acórdão não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema no 1.061,
deixo de exercer
o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

Restituam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as finalidades do inciso V, alínea “
c
”, do mesmo artigo de lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022